Tribunal: STF
Processo: MS 40424
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “[...]



    De início, sobre a apontada prevenção, registro que o presente mandado de segurança foi a mim distribuído, considerando-se o art. 69, caput c/c art. 6º, parágrafo único da Resolução 706 (eDOC 18), tendo em vista anterior decisão por mim proferida na AO 2867 (eDOC 18), ocasião em que, em decisão transitada em julgado, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto, nestes termos: 



    [...] 



    Ressalto que o pedido de prevenção ao Min. Dias Toffoli já foi analisada pela Presidência desta Corte, nos autos da mencionada AO 2867, nestes termos (eDOC 10, p. 6, da AO 2867): 



    [...]



    Nesse contexto, submeto também à Presidência desta Corte, a distribuição do presente feito à minha relatoria, em 04.08.2025 (eDOC 18, pp. 1-2), com base no art. 69, caput c/c art. 6º, parágrafo único da Resolução 706 do STF, pelas mesmas razões expostas pelo e. Ministro Dias Toffoli, considerando-se que julguei extinta a AO 2867, sem julgamento de mérito, cuja decisão já transitou em julgado”.



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Selman Arruda Alencar e Outro contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0007176-88.2022.2.00.0000, que teria violado a coisa julgada administrativa e judicial consolidada no Pedido de Providências nº 0005914-60.2009.2.00.0000. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados da Corte, considerando as origens apresentadas nos autos, revelou a tramitação dos seguintes processos: MS nº 28.915, MS nº 32.096, MS nº 32.967, MS nº 32.968, MS 34.687, MS nº 35.220, Rcl nº 30.667 e Rcl nº 30.715, todos com origem no PP nº 0005914-60.2009.2.00.0000 e distribuídos por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli e já transitados em julgado. 



    Consta, ainda, a AO nº 2.867, distribuída inicialmente por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli e redistribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin em 03/04/2025, após decisão da Presidência. Esta ação foi extinta, sem resolução do mérito, em 30/05/2025 e transitou em julgado em 26/06/2025. 



    Considerando, então, a decisão que afastou a prevenção do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, e nos termos do art. 69, caput c/c art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706/STF, o presente feito foi distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, relator da AO nº 2.867.” 



      3. É caso de redistribuição. 



      4. Conforme as informações prestadas pela Secretaria do Tribunal, há vinculação, pela origem comum, entre esta ação originária e os seguintes processos: MS 30.096, MS 32.967 e MS 32.968, Rel. Min. Dias Toffoli, e AO 2.867, distribuída inicialmente ao Min. Dias Toffoli, por prevenção ao MS 32.967, e, em seguida, redistribuída livremente ao Min. Edson Fachin, por determinação desta Presidência. Essa circunstância justificou a distribuição deste feito a S. Exa. por prevenção, de acordo com a regra geral prevista no art. 69, caput, do RISTF.



      6. No entanto, os esclarecimentos apresentados pelo Min. Edson Fachin evidenciam a necessidade de livre distribuição do processo. Apesar de o Min. Dias Toffoli ter inicialmente deferido as liminares nos três mandados de segurança sob sua relatoria (MS 30.096, MS 32.967 e MS 32.968), esses atos foram foram posteriormente anulados, tendo prevalecido as decisões que não conheceram dos pedidos. Da mesma forma, na AO 2.867, não houve análise de mérito, tendo o Min. Edson Fachin julgado extinto o processo em razão da perda superveniente do objeto. Em tais circunstâncias, deve incidir a regra especial prevista no art. 69, § 2º, do RISTF, segundo a qual “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido” (destaques acrescentados).



      7. Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo.



    Publique-se. 



Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente